Tribunal: TJDFT
Processo: 0749172-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) E 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO NA QS 08 DE ÁGUAS CLARAS. ART. 2o, § 8o, RESOLUÇÃO 4/2008 – TJDFT. CONFLITO ADMITIDO E DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO.
1. A Lei distrital no 6.391/2019 criou a 33a Região Administrativa do Distrito Federal – Arniqueira (RA-XXXIII), que abrange os bairros Setor Habitacional Arniqueira, Areal (QS 06 a 11, exceto QS 7 na área que abrange a Universidade Católica de Brasília) e Área de Desenvolvimento Econômico.
2. Malgrado o disposto na Lei local n. 6.391/2019, estabelece o art. 2o, § 8o, da Resolução n. 4/2008 – TJDFT, com redação dada pela Resolução 5/2021, que integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira.
3. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33 do STJ).
4. Conflito de jurisdição procedente; declarada a competência do Suscitado.